Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015844-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ADEMIR GABIATI - CPF: 468.490.501-25 (AGRAVANTE), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (AGRAVADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (AGRAVADO), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (AGRAVADO), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (AGRAVADO), WALDEMAR MARTINS DE SOUSA - CPF: 011.944.211-64 (AGRAVADO), JOAO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 028.942.113-68 (AGRAVADO), MOACIR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 373.524.669-91 (AGRAVADO), CELITO BORGES DE SOUSA PORTUGAL - CPF: 019.482.131-50 (AGRAVADO), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE POSSE PRÓPRIA E ADVERSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por Ademir Gabiati contra decisão que revogou anterior admissão de seu ingresso como terceiro interessado na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 1002622-17.2022.8.11.0023, determinando a exclusão do agravante do feito e homologando acordo celebrado entre os autores e o réu originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o agravante, que afirma deter a posse legítima do imóvel litigioso, poderia intervir no processo de origem na qualidade de terceiro interessado ou assistente litisconsorcial, ou se deveria buscar a defesa de seu direito mediante ação própria de oposição, nos termos dos arts. 682 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso de terceiro no processo pressupõe interesse jurídico convergente com o de uma das partes, o que não ocorre quando o postulante alega possuir posse própria e incompatível com aquela objeto da lide.

4. A posse adversa impede o reconhecimento de interesse jurídico para fins de assistência ou intervenção de terceiro, impondo-se, em tais casos, o ajuizamento de ação de oposição, conforme o art. 682 do CPC.

5. Assim, acertada a decisão que indeferiu o ingresso do agravante e manteve a homologação do acordo, inexistindo violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: “O terceiro que alega deter posse própria, autônoma e adversa à discutida nos autos de ação possessória não possui interesse jurídico para intervir como assistente ou terceiro interessado, devendo defender seu direito mediante ação autônoma de oposição, nos termos dos arts. 682 a 686 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ademir Gabiati
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, registrada sob o no 1002622-17.2022.8.11.0023, que

revogou o comando judicial anterior que havia admitido o agravante como terceiro interessado no feito de origem.

O agravante sustenta que detém a posse legítima da área rural, localizada no município de Peixoto de Azevedo/MT, adquirida mediante contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 24 de janeiro de 2024 com Edenilson Manfroi, que por sua vez havia adquirido o domínio fático da gleba em 2022 de Ademilton Godoy de Oliveira, também réu no processo de origem.

Defende que, em razão da sucessão possessória e da onerosidade do negócio jurídico, possui inequívoco interesse jurídico na lide, sendo parte diretamente afetada pela homologação de acordo celebrado à revelia de sua condição de cessionário, o que violaria frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

Narra que foi regularmente admitido como terceiro interessado por decisão anterior do juízo de origem, a qual suspendeu a análise da homologação do referido acordo, mas, de forma abrupta e sem nova oitiva das partes, o mesmo magistrado reconsiderou o decisum e indeferiu o ingresso do agravante, sob o fundamento de que eventual pretensão possessória deveria ser veiculada em ação autônoma de oposição, conforme previsão dos arts. 682 e seguintes do CPC.

A homologação do acordo entre os autores e o réu Ademilton Godoy foi então realizada, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, por considerar preenchidos os requisitos legais de validade e disponibilidade da posse objeto da transação.

O agravante impugna tal decisão por entender que o réu Ademilton Godoy já não detinha a posse do bem à época da celebração do acordo, uma vez que a havia transferido validamente ao Sr. Edenilson Manfroi e, em seguida, ao próprio agravante, que inclusive comprova a cessão por meio de contrato particular e documentos de valor considerável (R$ 7.700.000,00). Assim, alega que o autor da transação não tinha legitimidade para dispor da posse, tornando nulo o acordo judicialmente homologado.

Aduz que, enquanto cessionário da posse, o agravante tem direito de intervir na ação como assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC, bem como como terceiro juridicamente interessado, com fulcro no art. 119 do mesmo diploma, razão pela qual a negativa de seu ingresso no feito implica violação ao devido processo legal.

Alega, ademais, que houve má-fé processual por parte do réu Ademilton Godoy, o qual teria omitido deliberadamente a cessão anterior da posse e destituído seus procuradores anteriormente constituídos, justamente para celebrar acordo ilegítimo com os autores, em evidente tentativa de fraudar a situação possessória consolidada. Invoca precedentes do TJMT e de outros tribunais que reconhecem o direito do cessionário de posse em litígios possessórios de intervir como terceiro interessado ou assistente litisconsorcial, sem necessidade de propositura de ação autônoma.

Ao final, postulam a reforma da decisão agravada para
“3.1. Reconhecer a legitimidade do Agravante no feito em trâmite na origem, no mínimo, como assistente litisconsorcial necessário (art. 109, §2o, CPC); 3.2. Declarar a nulidade da homologação do acordo firmado entre os autores do feito principal e o alienante-Agravado Ademilton Godoy de Oliveira, por ausência de legitimidade para transacionar, e, por consequência, a decretação de nulidade do decisum ora agravado; 3.3. Determinar o regular prosseguimento do feito principal com a inclusão do ora Agravante como parte no polo passivo de tal lide, em substituição ao Agravado Ademilton Godoy de Oliveira ou, alternativamente, sua inclusão como assistente litisconsorcial.”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (Id no 287128897).

O Dr. Marcio Aparecido Guedes deferiu a liminar requerida.

Francisca da Conceição peticionou nos autos suscitando a prevenção deste relator em razão de distribuição anterior do RAI no 100946-80.2023.8.11.0000.

Ademilton Godoy de Oliveira apresentou contrarrazões suscitando a prevenção deste relator.

Menciona que “o presente recurso versa sobre a mesma disputa possessória já apreciada em diversas oportunidades por este egrégio Tribunal, sendo matéria conexa com o Agravo de Instrumento no 1009436-80.2023.8.11.0000 e o Agravo de Instrumento no 1015628-58.2025.8.11..0000,, ambos relatados pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que já analisou liminares e decisões de mérito sobre o mesmo imóvel e as mesmas partes litigantes.”

Afirma que o há indícios de fraude documental ou sobreposições de ocupações o que impede o reconhecimento de posse justa ou legítima.

Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

Moacir Ramos do Santos
e
João Pinheiro dos Santos
apresentaram contrarrazões nas quais sustentam ausência de interesse jurídico direto que autorize a intervenção de terceiro.

Sustenta a inadequação da via eleita, posto que o pedido se fundamenta no argumento de posse do agravante, isto é, posse adversa, razão pela qual deve ser utilizada a ação de oposição.

Requer ao final o não provimento do recurso.

Francisca da Conceição
apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Em 30-06-2025 foi determinada a redistribuição deste recurso à minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta que deve ser permitido o seu ingresso como terceiro interessado sob o fundamento de que possui a posse do imóvel.

Ora como o agravante sustenta que é detentor de posse do imóvel, isto é, que possui posse adversa a dos agravados não há admitir ele na qualidade de terceiro interessado.

Isso porque, o
ingresso de terceiro no processo pressupõe interesse jurídico convergente com o de uma das partes, o que não ocorre quando o postulante alega possuir posse própria e incompatível com aquela objeto da lide.

Deve o recorrente, caso queira, ajuizar a competente ação de oposição nos termos do art. 682 do CPC: “Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.”

Assim, escorreita a decisão agravada ao afirmar que “Neste contexto, cumpre esclarecer que, em ações possessórias, o terceiro que alega deter posse própria, autônoma e incompatível com a posse discutida nos autos, não pode intervir como assistente simples, litisconsorte ou terceiro interessado nos moldes do artigo 119 do CPC. Isso porque a sua pretensão é incompatível com o objeto litigioso da demanda, e exige o manejo de ação própria de oposição, prevista nos artigos 682 a 686 do mesmo diploma legal.” (Id. 287128899 - Pág. 4).

Com essas considerações
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025